Tribunal: TJMT
Processo: 1003961-74.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003961-74.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO MARTINS - CPF: 376.419.721-87 (RECORRENTE), NATALIA DEDONATTI MEIRELES - CPF: 060.082.251-63 (ADVOGADO), RAYLA BORGES SILVA - CPF: 052.370.121-75 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.
1003961-74.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande

Recorrente(s):
Oi Móvel S/A

Recorrido(s):
Antônio Martins

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
17/10/2022 a 20/10/2022

Ordem na pauta:
299

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
SERVIÇO DE TELEFONIAS – LITISPENDÊNCIA - CARÊNCIA DE AÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS - MULTA DE FIDELIDADE – RESOLUÇÃO 632/2014 DA ANATEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
–

INDENIZAÇÃO FIXADA NA ORIGEM

EM R$ 7.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela ré ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou nulo o débito discutido na lide, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

2.

A ré, ora recorrente, alega preliminarmente a presença de litispendência e coisa
julgada na demanda, pois a discussão da lide seria idêntica à posta nos autos de n. 1022941-06.2021.8.11.0002.

3.

Sustenta pela carência de ação por ausência de interesse de agir decorrente da inadequação da via eleita, pois se trata de nova demanda com o objetivo de questionar o suposto descumprimento da determinação judicial. Requer a extinção da demanda sem resolução do mérito.

4.

No mérito, argui que agiu no exercício regular de seu direito. Diz que a cobrança é legítima e que não praticou qualquer ato ilícito ensejador do dano moral
. Alternativamente, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório, bem como a fixação do termo inicial para a correção monetária e os juros de mora a partir da condenação.

5.

Inicialmente, destaco que não é o caso de conhecer a litispendência, uma vez que, como já asseverado na sentença de mérito, não obstante se tratarem das mesmas partes, as causas de pedir são diversas, uma vez que na demanda de n. 1022941-06.2021.8.11.0002 o reclamante se insurge contra o cancelamento irregular de sua linha telefônica e requer sua reativação e o arbitramento de danos morais.

6.

Por outro lado, esta lide versa sobre a cobrança irregular de multa por fidelidade, bem como a inexistência do débito levado a apontamento nos cadastros de proteção ao crédito e o consequente pagamento de dano moral.

7.

Ademais, é nítido o interesse de agir do autor, bem como a adequação da via eleita em virtude do exposto acima, eis que, como dito, se tratam de pedidos diversos e a lide está devidamente embasada pelos documentos anexados.

8.

Quanto ao mérito, e
xtrai-se dos autos que o autor possuía plano de serviços de telefonia móvel, fixa e internet da ré, vinculados ao plano Oi Total, conforme faturas anexas aos autos.
Informa que solicitou em 08/04/2021 o cancelamento somente da internet em virtude da má prestação de serviço, contudo foi surpreendido com a cobrança de multa no valor de R$ 340,77 (trezentos e quarenta reais e setenta e sete centavos), débito que posteriormente foi incluído nos cadastros de proteção ao crédito.

9.

Segue narrando que a cobrança de multa por fidelidade é indevida, uma vez que contratou o pacote há mais de 8 (oito) anos.

10.

A esse respeito, a Resolução no 632/2014 da ANATEL dispõe sobre o regulamento geral de direitos do consumidor de serviços de telecomunicações. Tal normativa, aplicável ao caso, prevê em seu art. 58 que “
r
escindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência.”.

11.

No entanto,
o
§ 2o dispõe que “
é vedada a cobrança prevista no caput na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor”.

12.

No caso destes autos, vê-se que a ré, ora recorrente, não comprova a

a
utorização, por parte do consumidor, da modificação do plano de internet contratado e a legalidade da cobrança da multa, nos termos do que determina a Resolução supracitada, uma vez que ficou demonstrado nos autos que houve falha na prestação dos serviços de internet fornecidos pela ré.

13.

Além disso, a própria reclamada afirma na contestação que o plano estava vigente desde 06/06/2018, o que demonstra que o tempo máximo para o prazo de permanência previsto na Resolução, qual seja, 12 (doze) meses (art. 57, §1o), já havia se escoado completamente quando do pedido de cancelamento.

14.

Diante disso, como a recorrente não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, conforme era de sua incumbência pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II, do CPC, correta a sentença ao determinar a exclusão dos dados do autor dos cadastros de inadimplentes.

15.

Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
.

16.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

17.

E no que tange aos consectários legais, essa quantia deve
ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir

da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ, conforme consignado no
decisum.

18.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

19.

Recurso conhecido e desprovido.

20.

Por consequência,
condeno
a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022